Tribunal: TCU
Processo: 010.601/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luciano Francisqueto contra o Acórdão 2.370/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luciano Francisqueto, contra o Acórdão 2370/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados.